Tribunal: TJDFT
Processo: 0714285-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO JÁ DEFERIDA. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E CONCEDIDA.
1. Caracterizado o constrangimento ilegal quando o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do sentenciado ocorre após proferida decisão que determinou o recolhimento da ordem de restrição da liberdade do condenado.
2. Ordem admitida e concedida.